Tribunal: TJBA
Processo: 8064193-96.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8064193-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito de competência instaurado entre o Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador e o Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, em razão de execução individual de sentença coletiva proposta por beneficiário de acórdão proferido em ação coletiva ajuizada por sindicato, discutindo-se a competência para processamento do cumprimento individual do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a execução individual de sentença coletiva deve tramitar por dependência perante o juízo que proferiu a decisão na ação coletiva ou se se submete à livre distribuição entre juízos igualmente competentes. III. RAZÕES DE DECIDIR O sistema de tutela coletiva busca ampliar o acesso à justiça e evitar a multiplicação de demandas de conhecimento, mas não impõe a concentração das execuções individuais no juízo sentenciante. A vinculação de todas as execuções individuais ao mesmo juízo compromete a eficiência jurisdicional e pode gerar sobrecarga incompatível com a boa administração da justiça. A execução individual de sentença coletiva demanda atividade cognitiva própria, exigindo do exequente a comprovação de sua condição de titular do direito e da adequação de sua situação fática ao título judicial. O cumprimento individual não constitui mero desdobramento automático da ação coletiva, mas demanda autônoma, afastando a prevenção do juízo prolator da sentença coletiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do art. 516, II, do CPC às execuções individuais de sentença coletiva, admitindo a livre distribuição. IV. DISPOSITIVO Conflito procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8064193-96.2025.8.05.0000 em que figuram como Suscitante – MM. JUIZ DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado - MM. JUIZ DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar procedente o presente conflito negativo de competência e declarar o MM. Juiz da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador competente para julgar o Cumprimento Individual de Sentença nº 8054380-42.2025.8.05.0001, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2